Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800004-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE: MM. JUIZ TÍTULAR DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PLEITO REVOGATÓRIO ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as condições subjetivas favoráveis da paciente, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (HC n. 523.903/MA), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que a coacta e o seu companheiro foram presos cautelarmente sob a acusação de furtar objetos do escritório paroquial da Igreja Católica Matriz de Tomé-Açu, tendo a autoridade policial recuperado parte dos itens furtados com os acusados e parte com outras pessoas, a quem os objetos teriam sido vendidos.

3. A motivação desenvolvida pela autoridade coatora levou em consideração o fato de a paciente responder a processo por tráfico de drogas na Comarca de Salinópolis/PA como indicativo do
periculum libertatis
capaz de autorizar a imposição de prisão preventiva, que deveria, no entanto, ser cumprida em regime domiciliar tendo em conta o estado gravídico da coacta.

4. Nada obstante, tal assertiva é incompatível com o teor da certidão judicial criminal da paciente, cuja única anotação corresponde ao procedimento que ensejou este
mandamus
. Com efeito, em pesquisa no Sistema PJe – 1º Grau, verificou-se que o processo a que a coacta responde na Comarca de Salinópolis se refere, na verdade, aos autos n. 0802328-50.2023.8.14.0048, no qual o uso abusivo de drogas pela paciente foi utilizado pelo Ministério Público como fundamento para requerer que ela seja destituída do poder familiar da filha, criança de 2 anos de idade.

5. Destarte, é nítido que a base fática da decisão impugnada não autoriza a decretação da custódia cautelar porquanto inexistem elementos que evidenciem o risco gerado pelo estado de liberdade da coacta, máxime considerando a sua primariedade e ausência de antecedentes. Incide, nesse particular, o entendimento pacífico do STJ no sentido de que “não sendo apontados elementos concretos aptos a justificar a segregação provisória de réu primário, que cometeu delito sem violência ou grave ameaça, deve ser permitido que ele responda ao processo em liberdade.” (AgRg no HC n. 864.922/SP).

6. De resto, embora a prisão domiciliar objurgada tenha sido imposta em 19/12/2023, o órgão acusatório denunciou apenas o companheiro da coacta, formulando, em 22/02/2024, proposta de Acordo de Não Persecução Penal em favor da paciente, circunstância que fortalece a desnecessidade e desproporcionalidade de manutenção da medida extrema.

7. Ordem conhecida e concedida a fim de revogar a prisão domiciliar impugnada, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, que deverá ser posta em liberdade sem imposição de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, salvo se por outro motivo não estiver presa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, a fim de revogar a prisão domiciliar impugnada, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, que deverá ser posta em liberdade sem imposição de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, salvo se por outro motivo não estiver presa, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão domiciliar imposta à mingua de motivação idônea e em malferimento ao postulado da homogeneidade. Sustenta-se, ainda, o estado de vulnerabilidade social da paciente, grávida e impedida de trabalhar, circunstância que, aliada aos predicados pessoais favoráveis da coacta, autorizariam, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 17550139) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17570953), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17799278).

É o relatório.

VOTO

Por entender que a prisão domiciliar imposta à paciente é desproporcional à vista da baixa lesividade do crime a ela atribuído, sobretudo por agravar seu estado de vulnerabilidade social, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor da coacta, ressaltando, nesse particular, os seus predicados pessoais favoráveis.

Bem examinados os autos, tenho que
a ordem deve ser concedida
.

O caso em exame é de paciente presa cautelarmente sob a acusação de furtar objetos do escritório paroquial da Igreja Católica Matriz de Tomé-Açu. A coacta teria cometido o crime com o seu companheiro, tendo a autoridade policial recuperado parte dos itens furtados com ambos os acusados e parte com outras pessoas, a quem os objetos teriam sido vendidos.

Em audiência de custódia, a autoridade coatora homologou o flagrante e impôs a prisão domiciliar da paciente com base na seguinte fundamentação:

“[...]
Em relação à Flagranteada, EDILENE DA SILVA RODRIGUES, embora responda também a processo por crime de tráfico na Comarca de Salinas, como ela mesma declarou em audiência, a flagranteada encontra-se grávida de cinco meses aproximadamente, informação confirmada pelo outro flagranteado, seu companheiro.

Afirma ainda possuir dois outros filhos menores de 18 anos, os quais estariam sob os cuidados do Conselho Tutelar de Salinas, sob a alegação da flagranteada, de que não possui condições de cuidar dos filhos.

Em face disso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO DOMICILIAR da flagranteada, não podendo se ausentar da sua residência sem autorização judicial, salvo em caso de urgência ou força maior, a ser demonstrado em juízo na primeira oportunidade, e também para os atendimentos médicos e acompanhamento de pré-natal em razão da sua gravidez
. [...]”. (ID 17550228, p. 54-56, grifos nossos).

A motivação
supra
parece considerar o fato de a coacta responder a processo por tráfico de drogas como indicativo do
periculum libertatis
capaz de autorizar a imposição de prisão preventiva, que deveria, no entanto, ser cumprida em regime domiciliar tendo em conta o estado gravídico da paciente.

Ocorre que tal assertiva é incompatível com o teor da certidão judicial criminal da coacta, cuja única anotação corresponde ao procedimento que ensejou este
mandamus
(ID 17550231). Com efeito, em pesquisa no Sistema PJe – 1º Grau, verificou-se que o processo a que a paciente responde na Comarca de Salinópolis se refere, na verdade, aos autos n. 0802328-50.2023.8.14.0048, no qual o uso abusivo de drogas pela coacta foi utilizado pelo Ministério Público como fundamento para requerer que ela seja destituída do poder familiar da filha, criança de 2 anos de idade (ID 101065348).

Destarte, é nítido que a base fática da decisão impugnada não autoriza a decretação da custódia cautelar. Isso porque, na hipótese, inexistem elementos que evidenciem o risco gerado pelo estado de liberdade da coacta, máxime considerando a sua primariedade e ausência de antecedentes. Assim, as condições subjetivas favoráveis da paciente, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (STJ,
HC n. 523.903/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não sendo apontados elementos concretos aptos a justificar a segregação provisória de réu primário, que cometeu delito sem violência ou grave ameaça, deve ser permitido que ele responda ao processo em liberdade.” (
AgRg no HC n. 864.922/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

De resto, verifico que embora a prisão domiciliar objurgada tenha sido imposta em 19/12/2023 (17550228 - Pág. 54), o órgão acusatório denunciou apenas o companheiro da coacta (Ação Penal n. 0800175-71.2024.8.14.0060, ID 107498692), formulando, em 22/02/2024, proposta de Acordo de Não-Persecução Penal em favor da paciente (Ação Penal n. 0800175-71.2024.8.14.0060, ID 109520458), circunstância que fortalece a desnecessidade e desproporcionalidade de manutenção da medida extrema.

Diante do exposto,
conheço
e
concedo
a ordem a fim de revogar a prisão domiciliar imposta a Edilene da Silva Rodrigues nos autos do processo 0802639-05.2023.8.14.0060 (autos desmembrados n. 0800175-71.2024.8.14.0060), determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, que deverá ser posta em liberdade sem imposição de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, salvo se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/06/2024